Tribunal: STF
Processo: ARE 1576385
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTAS OMISSÕES DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ANPP. AUSENCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO APRESENTADO POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO OBSTANTE. NEGATIVA EXPRESSA DE OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSENCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. EMBARGOS REJEITADOS. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Pretensão ao oferecimento de ANPP.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se o acórdão apresenta o vício de omissão alegado e, independentemente, se a parte preenche os requisitos para que se determine o oferecimento de ANPP.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não há se falar em omissão do acórdão na análise da questão do ANPP, eis que julgou o agravo nos termos e limites no qual ele foi interposto. O agravo apresentado não ventilou o tema do ANPP, inovação apresentada posteriormente, em petição complementar protocolada dias antes do início da sessão virtual de julgamento.

    4. Independentemente, o Ministério Público se manifestou fundamentadamente acerca da inviabilidade do ANPP por questões subjetivas do recorrente. Insuficiência do benefício, no caso concreto, para prevenir e reprovar o crime. Conforme já decidi em outros casos análogos, esta Corte tem entendimento no sentido de que não cabe ao Judiciário impor ao Ministério Público acordo no âmbito penal. Confira-se, a esse respeito, excerto de voto do Ministro Edson Fachin no AgR no MS 65.693, da Segunda Turma. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de declaração rejeitados.